Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-93.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo:
“E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. NOTEBOOK ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O CONSERTO DIRETAMENTE DO COMERCIANTE. FACULDADE ASSEGURADA AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago na aquisição de um notebook “vaio core i5-7200U 8GB 1TB Tela 16.6” Windows 10 Fit 15S VJF155F11X-B0211B” no valor de R$ 2.828,90 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do vício apresentado.
2. Em síntese, informa que adquiriu o produto pela internet no dia 18/07/2019, contudo na data da entrega em 27/07/2019 ao testar o notebook identificou que o produto não iniciava constando a seguinte mensagem de erro “reboot and select proper boot device, orinsert boot media in selected boot device and press a key”, assim, imediatamente solicitou a troca junto ao lojista que somente enviou o código de postagem em 08/08/2019.
3. Aduz que após enfrentar uma demora desarrazoada para a troca do produto, o notebook foi devolvido em 05/09/2019, entretanto, ao inicia-lo, verificou a ocorrência do mesmo vício inicialmente constatado (mensagem de erro).
4. Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, busca a condenação das empresas demandadas a restituição do valor do produto, além de compensação por danos morais.
5. Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência com a condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.828,00, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 7.000,00 pelos danos morais suportados.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
7. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, após a solicitação de conserto pelo consumidor cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
8. Com efeito, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. Neste sentido: Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém. (STJ. 3a Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 – Info 619).
10. Ora, se o consumidor já teve a frustração de ter adquirido um produto que apresentou vício. Não é razoável que, além disso, ele tenha que ter o desgaste de procurar onde é assistência técnica do fabricante, agendar uma visita e ir até o local levar o produto. Deve-se facilitar a situação do consumidor e, por isso, o mais correto é que ele tenha a opção de escolher para quem irá encaminhar o produto com vício.
11. Impedir que o consumidor retorne ao lojista/comerciante para que ele encaminhe o produto para que o fabricante repare o vício representa lhe impor dificuldades ao exercício de seu direito de possuir um bem que sirva aos seus propósitos, mormente porque, o comerciante tem muito mais acesso ao fabricante do bem danificado por ele comercializado do que o consumidor.
12. No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelo consumidor, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos, ademais, consta nos autos diversos protocolos e e-mails trocados com as empresas demandadas na tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.
13. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte embargante alega que há contradição, em razão do voto ter reduzido o valor de danos morais, pois consta na sessão de julgamento no dia 01.09.2020 a condenação referente aos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual fora estipulada no acórdão o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, tendo em vista, da existência de majoração na referida sessão.
É o que merece registro.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem mais delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim eliminar a contradição constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém contradição no que diz ao conhecimento do recurso interposto.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do voto, fazendo-se constar:
“E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. NOTEBOOK ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. POSSIBILIDADE DE EXIGIR O CONSERTO DIRETAMENTE DO COMERCIANTE. FACULDADE ASSEGURADA AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela devolução do valor pago na aquisição de um notebook “vaio core i5-7200U 8GB 1TB Tela 16.6” Windows 10 Fit 15S VJF155F11X-B0211B” no valor de R$ 2.828,90 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos), além da condenação das empresas demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do vício apresentado.
2. Em síntese, informa que adquiriu o produto pela internet no dia 18/07/2019, contudo na data da entrega em 27/07/2019 ao testar o notebook identificou que o produto não iniciava constando a seguinte mensagem de erro “reboot and select proper boot device, orinsert boot media in selected boot device and press a key”, assim, imediatamente solicitou a troca junto ao lojista que somente enviou o código de postagem em 08/08/2019.
3. Aduz que após enfrentar uma demora desarrazoada para a troca do produto, o notebook foi devolvido em 05/09/2019, entretanto, ao inicia-lo, verificou a ocorrência do mesmo vício inicialmente constatado (mensagem de erro).
4. Desde modo, em razão das diversas tentativas de resolução na seara administrativa, busca a condenação das empresas demandadas a restituição do valor do produto, além de compensação por danos morais.
5.Contestado o feito, sobreveio sentença de procedência com a condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.828,00, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 7.000,00 pelos danos morais suportados.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.
7. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, após a solicitação de conserto pelo consumidor cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do CDC.
8. Com efeito, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
9. Neste sentido: Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém. (STJ. 3a Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 – Info 619).
10. Ora, se o consumidor já teve a frustração de ter adquirido um produto que apresentou vício. Não é razoável que, além disso, ele tenha que ter o desgaste de procurar onde é assistência técnica do fabricante, agendar uma visita e ir até o local levar o produto. Deve-se facilitar a situação do consumidor e, por isso, o mais correto é que ele tenha a opção de escolher para quem irá encaminhar o produto com vício.
11. Impedir que o consumidor retorne ao lojista/comerciante para que ele encaminhe o produto para que o fabricante repare o vício representa lhe impor dificuldades ao exercício de seu direito de possuir um bem que sirva aos seus propósitos, mormente porque, o comerciante tem muito mais acesso ao fabricante do bem danificado por ele comercializado do que o consumidor.
12. No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelo consumidor, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos, ademais, consta nos autos diversos protocolos e e-mails trocados com as empresas demandadas na tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.
13.Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, para sanar à contradição contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator